Tribunal: STF
Processo: ARE 1348038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BURACO NA PISTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DNIT. RESPONSABILIDADE. APELAÇÃO. PROVIMENTO, EM PARTE. I - Apelações interpostas em face da Sentença, que julgou Procedente, em parte, a Pretensão para condenar o DNIT a pagar à Autora o montante total de R$ 12.000,00, sendo R$ 10.000,00, a título de Danos Morais, e R$ 2.000,00 por Danos Estéticos. II - Ausência de hipóteses legais de Denunciação à Lide de Empresa Prestadora de Serviços de reforma da rodovia e de Proprietário e Condutor do veículo automotor que se envolveu no acidente. III - O DNIT é responsável pela gerência dos programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias federais, devendo promover a sinalização, ou seja, possui o dever legal de conservar e manter em bom estado a rodovia em questão, equipando-a com instrumentos aptos a impedir os danos aos Particulares. IV - O nexo causal revela-se evidente e minudentemente abordado na Sentença, no tocante à ausência de comprovação por parte da Autarquia Federal do excesso de velocidade do veículo. V - A fixação do quantum da Indenização mostra-se adequada e proporcional aos Danos e aos parâmetros legais do Código Civil de 2002. VI - Correção Monetária e Juros de Mora ajustados ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870.947, além do desconto da Indenização do valor pago pelo Seguro obrigatório, nos termos da Súmula nº 246/STJ. VII - Desprovimento da Apelação da Autora e Provimento, em parte, da Apelação do DNIT.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 93, IX; e 144, II e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente